Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PENA DE MULTA. PARCELAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150, a legitimação prioritária para a execução da pena de multa é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais, sendo subsidiária a legitimidade da Fazenda Pública no caso de o Ministério Público não atuar no prazo de 90 (noventa) dias a partir da intimação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 1.1. Inexistindo inércia do Ministério Público, não há que se falar em ilegitimidade do Parquet, sendo incabível a remessa dos autos para a Fazenda Pública para fins de inscrição do débito em dívida ativa.
2. Admite-se o parcelamento do pagamento da pena de multa quando, diante da situação econômica do apenado, não permitir o pagamento à vista. 2.1. Demonstrado nos autos que o agravante possui capacidade para pagamento integral e em parcela única do valor da multa, incabível o parcelamento.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso.